Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708557-39.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Após indeferimento do pedido de gratuidade, foi o recorrente intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal em 48 horas, além de regularizar sua capacidade processual (Id 48258676). Não obstante, o prazo assinalado transcorreu em branco (ID 48569122). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o igualmente descumprida a determinação judicial para regularização processual em fase recursal, impositivo o não conhecimento do recurso também por esse fundamento, dada a obrigatoriedade de as partes estarem representadas por advogado (Código de Processo Civil, artigo 76, § 2o, inciso I c/c Lei 9.099/1995, artigo 41, § 2o). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1688853, DJE: 27/4/2023; 2a Turma Recursal: acórdão 1685404, DJE: 20/4/2023. Desse modo, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois sequer houve citação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.